Tribunal: TJDFT
Processo: 0701395-26.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE ALUGUEL. PAGAMENTO EFETUADO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO, MAS ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. COBRANÇA DEVIDA. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. PAGAMENTO REALIZADO POSTERIORMENTE. MERO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ABUSO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira requerida em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em relação ao pedido de condenação ao pagamento do aluguel do mês de fevereiro, em razão da perda superveniente do interesse de agir, julgou improcedentes os pedidos autorais remanescentes e improcedentes os pedidos contrapostos.2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60825681). Sem preparo, pois a recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça.3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, inicialmente, a ausência de análise das preliminares suscitadas em sede de contestação. Defende que o reconhecimento do pagamento realizado pela recorrente importa o julgamento com resolução do mérito. Alega que tem direito à repetição em dobro do valor cobrado indevidamente. Afirma que o dano moral restou caracterizado. Pede a concessão da gratuidade de justiça, bem como a reforma da sentença, nos termos expostos.4. Sem contrarrazões (ID 60825684).5. Pedido de gratuidade de justiça. As informações e os documentos trazidos aos autos (ID 60825659 e 60825660), aliada à declaração de hipossuficiência (ID 6082560), comprovam a hipossuficiência da recorrente. Defiro o benefício da gratuidade de justiça.6. De fato, a sentença foi omissa quanto às preliminares suscitadas na contestação, de modo que passo a analisá-las. Não há falar em inépcia da inicial. Há pedido determinado e causa de pedir e da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão (art. 330, §1o, do CPC). Por outro lado, estão presentes as condições da ação. A controvérsia não foi resolvida extrajudicialmente, revelando o interesse de agir, e o autor é o sublocador, ainda que o contrato indique o nome "Studio Jaqueline Santos", o que comprova sua legitimidade.7. O pagamento do aluguel cobrado na presente demanda foi realizado pela recorrente (ID 60825584) após a propositura da ação (ID 60825562), mas antes da citação (ID 60825587). Nesse caso, contrariamente ao que sustenta a recorrente, trata-se, realmente, de perda superveniente do interesse de agir, de modo que se revela correta a extinção do processo sem resolução do mérito em relação ao pedido de condenação ao pagamento do aluguel em questão.8. A cobrança do aluguel realizada pelo autor foi devida, pois a recorrente se encontrava, de fato, inadimplente em relação ao referido aluguel até a data da propositura da presente ação. O simples fato de a recorrente ter efetuado o pagamento posteriormente não faz com que a cobrança se torne indevida.9. Por outro lado, essa cobrança de aluguel representou mero exercício regular de direito e não houve qualquer abuso nesse exercício por parte do autor. Assim, não há que falar em dano moral.10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, segunda parte, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça ora deferida.11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.